Tribunal: TJSP
Processo: 1061407-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos punhos. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de requerimento administrativo denegado. Ausência de recurso da parte autora.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos punhos. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de requerimento administrativo denegado. Ausência de recurso da parte autora. Princípio do non reformatio in pejus. Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Inviabilidade.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.